Tribunal: TJES
Processo: 5017291-24.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017291-24.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: GILDACO SOUZA BRANDAO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017291-24.2022.808.0012

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: GILDACO SOUZA BRANDÃO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. CONTRATO DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda indenizatória em que a parte Recorrida aduz desconhecer a origem do contrato de empréstimo consignado, de número 010112723106, no valor de R$ 21.431,37, alegando ser proveniente de fraude, embora tenha reconhecido expressamente que o valor advindo do empréstimo fora disponibilizado em sua conta. Sustenta que supostamente um representante ou correspondente do Banco Bradesco lhe contactou oferecendo um cartão de crédito, mas que, posteriormente, foi informado que seria um cartão de crédito consignado o que foi rejeitado pela parte Recorrida e, logo após, percebeu o depósito do valor do empréstimo ora discutido Pedido de tutela antecipada deferido. Assim, requereu o fim dos descontos, a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4433899), a requerida suscita a ausência do interesse de agir, a incompetência do juizado especial cível para processar e julgar a demanda, e no mérito alega que o contrato foi formulado e que não existe qualquer irregularidade na contratação. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

Em audiência, foi proferida sentença (ID. 4433905), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência, declaro nulo o contrato de empréstimo, condeno a requerida a restituição de R$ 4.055,33, com juros e correção monetária a contar do desembolso de cada parcela. Ainda, condeno o réu no pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a contar desta data. Fica a requerida autorizada a proceder a compensação do valor com crédito do empréstimo disponibilizado ao autor. Outrossim, após a comprovação do cumprimento da obrigação pela requerida, deverá fornecer conta bancária para recebimento do valor excedente, devendo o autor restituir este valor, no prazo de 15 dias úteis. Confirmo a liminar a seu tempo deferida.

Irresignado, o Requerido interpôs Recurso Inominado (ID 44333911). Em suas razões, alega regularidade da contratação; afirma a semelhança entre o documento de identificação do autor e a foto digital, bem como, a segurança em contratos digitais. Aduz a validade do contrato digital e o valor foi creditado na conta do autor. Afirma a ausência de requisitos para arbitramento dos danos morais. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID. 4433920), o autor requer a manutenção na sentença de primeiro grau.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração dos danos morais e que a restituição seja na forma simples.

Entretanto, acerca do pedido de improcedência da pretensão autoral, não assiste razão ao recorrente. Isto porque, resta configurada a fraude e, por conseguinte, a falha na prestação de serviços da instituição financeira, uma vez que o contrato digital fora firmado em nome do Recorrido sem sua autorização ou conhecimento.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo banco requerido de que se trata de contrato digital, conforme demonstrado no ID. 4433911. Ocorre que, em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Nesse passo, cabe ao recorrente demonstrar a validade do negócio jurídico levado a efeito, consoante o disposto no art. 14, §3º, inc. I, do CDC, até porque, por sua condição, detém os documentos inerentes à operação firmada com o consumidor, lançada à margem do seu benefício previdenciário.

Ademais, o recorrente é prestador de serviço e como tal encontra-se submetido à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suporta o risco dos mais diversos tipos, INCLUSIVE FRAUDES.

Com isso, maculada a contratação, ilegais são os descontos no benefício previdenciário do autor, motivo pelo qual determino a suspensão, bem como a restituição do que foi efetivamente descontado até a presente data.

Logo, com base na mencionada teoria e considerando que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC), merece prosperar a pretensão autoral indenizatória, principalmente porque inequívocos são os danos causados pela conduta ilícita.

Assim, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Logo, entendo por exorbitante a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia desproporcional ao fato, que se apresenta além da situação vivenciada pelo demandante.

Os danos morais devem possuir caráter pedagógico, para que a empresa seja diligente em suas tratativas mediante seus clientes. Entretanto, não podem assumir caráter de enriquecimento ilícito para a parte que possui o direito. Desta forma, reduzo o valor de indenização por danos morais para o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), a fim de que o recorrente adote posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando este valor de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença e determinar a minoração do valor a título de danos morais, para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária a contar da data do arbitramento. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)